Tribunal: TJPA
Processo: 0812888-77.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812888-77.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FORNECER PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR E TERAPIAS MULTIPROFISSIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a fornecer assistência especializada em sala de aula regular e terapias específicas (Terapia Ocupacional, Fonoterapia e Psicoterapia, 20 sessões cada) à menor Emili Gama da Silva, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vícios formais e materiais ao reconhecer o direito à assistência educacional e terapias com base em laudo médico sem perícia por junta médica; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (iii) determinar se a imposição judicial afronta o princípio da reserva do possível diante de alegações de limitação orçamentária do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à educação, especialmente de crianças com deficiência, é direito fundamental de aplicação imediata, garantido pela Constituição Federal, sendo o seu exercício independe de regulamentação complementar ou de avaliação por junta médica.

4.

A exigência de profissional de apoio escolar está respaldada no art. 208, III, da CF/88, na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e na Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana), que asseguram à pessoa com TEA o direito ao atendimento educacional especializado e multiprofissional.

5.

O laudo médico apresentado, emitido por neurologista da rede pública municipal, possui presunção de veracidade como documento público (CPC, art. 405), sendo prova idônea e suficiente diante da revelia do Município.

6.

A ausência de contestação e de requerimento oportuno para produção de prova técnica inviabiliza alegação de cerceamento de defesa.

7.

A jurisprudência do STF afasta a aplicação da reserva do possível quando se trata da garantia do mínimo existencial, especialmente para crianças com deficiência, que gozam de proteção prioritária (CF, art. 227).

8.

O Judiciário pode impor obrigações ao Poder Público para efetivação de políticas públicas essenciais, sem ofensa à separação de poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município tem o dever constitucional e legal de fornecer apoio escolar especializado e terapias multiprofissionais a criança com Transtorno do Espectro Autista, independentemente de perícia por junta médica.

2.

Laudo médico emitido por profissional da rede pública municipal goza de presunção de veracidade e pode fundamentar a obrigação do poder público.

3.

A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a efetivação de direitos fundamentais de crianças com deficiência, cuja proteção é prioritária.

4.

A ausência de contestação e o não requerimento tempestivo de prova técnica afastam alegações de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 205, 208, III, e 227; CPC/2015, arts. 405 e 487, I; Lei nº 12.764/2012, arts. 1º, §2º, e 3º; Lei nº 13.146/2015, arts. 28 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1101106 AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 09.08.2018; STF, ADI 5357, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.06.2016; TJSP, Ap. nº 1004110-32.2016.8.26.0562, Rel. Des. Dora Aparecida Martins, j. 17.09.2018; TJSP, Ap. nº 1010512-08.2018.8.26.0224, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 17.09.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da
Ação Civil Pública com pedido de tutela provisória de urgência
, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a menor Emili Gama da Silva, de 10 (dez) anos de idade, fora diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), e necessita de acompanhamento de profissional de apoio especializado em sala de aula regular, bem como da realização de terapias específicas – Terapia Ocupacional, Fonoterapia e Psicoterapia, em 20 (vinte) sessões cada, consoante laudo médico acostado aos autos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Face ao exposto, julgo procedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, no sentido de condenar o(a) RÉU: MUNICIPIO DE MARABÁ à obrigação de prestar assistência especializada em sala de aula especial e de fornecer Terapia Ocupacional, Fonoterapia e Psicoterapia (20 sessões cada) ao(à) paciente EMILI GAMA DA SILVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC."

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, que a decisão do juízo a quo incorreu em vícios formais e materiais que merecem reforma.

Inicialmente, apontou violação ao princípio da legalidade, sustentando que a imposição judicial de fornecimento de profissional de apoio especializado careceu de base legal suficiente e desconsiderou a necessidade de avaliação por junta médica para aferição precisa da necessidade e do grau de comprometimento da criança. Alegou que a sentença não foi suficientemente fundamentada nesse ponto, comprometendo sua validade.

Posteriormente, sustentou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Município não apresentou contestação no prazo legal, mas, ainda assim, entendeu que deveria ter sido facultada a produção de prova pericial, notadamente a realização de perícia por junta médica especializada. Argumentou que os laudos médicos acostados à exordial não foram submetidos ao crivo do contraditório, o que comprometeria sua eficácia probatória.

Além disso, o apelante também invocou o princípio da reserva do possível, asseverando que a determinação judicial impõe obrigação de cunho financeiro sem a devida avaliação da real capacidade orçamentária do ente municipal. Defendeu que o Município possui orçamento limitado e que tal obrigação comprometeria a alocação eficiente de recursos públicos destinados a múltiplas áreas essenciais, como saúde, segurança, infraestrutura e educação.

Ao final, o apelante pleiteou a reforma integral da sentença, requerendo, em caráter subsidiário, que seja determinada a realização de avaliação por junta médica especializada, e que se reconheça a ausência de provas robustas que justifiquem a obrigação imposta, com consequente improcedência da demanda.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou a total improcedência do recurso. Reiterou os fundamentos da inicial e da sentença, ressaltando que a necessidade da criança foi atestada por médico neurologista vinculado à própria rede pública municipal de saúde, conferindo ao laudo caráter de documento público, nos termos do art. 405 do CPC.

Afirmou que o diagnóstico e os tratamentos indicados já são suficientes para fundamentar o dever do Município, afastando a alegação de ausência de comprovação ou de necessidade de junta médica. Apontou ainda que o recurso apresenta postura contraditória por parte do ente público, ao desqualificar prova que ele mesmo produziu.

Rejeitou também a tese da reserva do possível, destacando que não se pode opor limitações orçamentárias à prestação de direitos fundamentais, especialmente à saúde e à educação de criança com deficiência. Por fim, pugnou pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, em segunda instância, por intermédio do Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, corroborando integralmente os argumentos lançados pela Promotora de Justiça de origem.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, quanto ao juízo de admissibilidade do recurso, entendo que se encontram presentes os requisitos legais de cabimento, tempestividade, regularidade formal e preparo, motivo pelo qual conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Marabá, inconformado com a sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em benefício da menor Emili Gama da Silva, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal à obrigação de viabilizar a assistência especializada em sala de aula regular, por meio de profissional de apoio individualizado, bem como ao fornecimento de terapias prescritas por profissional da saúde (Terapia Ocupacional, Fonoterapia e Psicoterapia – 20 sessões cada).

Em suas razões recursais, o Apelante
sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em vícios formais e materiais, notadamente por violar o princípio da legalidade, ao impor obrigação de fornecimento de profissional de apoio sem respaldo em avaliação por junta médica especializada, bem como por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao impedir a produção de prova técnica, sobretudo diante da ausência de contestação. Alegou ainda que a imposição judicial desconsiderou os limites orçamentários do ente municipal, contrariando o princípio da reserva do possível, o que comprometeria a gestão equilibrada dos recursos públicos. Ao final, requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a realização de perícia médica e o reconhecimento da ausência de provas suficientes à procedência da demanda.

Todavia, não assiste razão ao Apelante.

Inicialmente, o direito à educação, mediante acesso à pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, sem sombra de dúvidas, constitui-se direito fundamental, público e subjetivo do infante e, portanto, de aplicação imediata (CF, art. 5º, § 1º) e exigível do Estado, consoante se verifica da interpretação de diversos comandos constitucionais e legais.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 6º, estabelece que são direitos sociais, entre outros, a educação e a saúde, conferindo-lhes a natureza de direitos fundamentais, cuja eficácia é plena e imediata, senão vejamos:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Possui ainda um capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

“Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

§ 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º. O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.”

No que tange à educação inclusiva, o artigo 208, inciso III, da Constituição Federal determina expressamente que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante
“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”
. Essa previsão constitucional harmoniza-se com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que reforça o dever do Estado de assegurar às pessoas com deficiência o acesso à educação em igualdade de condições com as demais pessoas, inclusive com o fornecimento de profissionais de apoio escolar, se necessário.

Especificamente sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Lei nº 12.764/2012 – conhecida como a Lei Berenice Piana – reconhece expressamente que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (art. 1º, §2º), sendo-lhe assegurado, nos termos do art. 3º, o direito ao atendimento multiprofissional e ao acesso a ações e serviços de saúde e educação adequados às suas necessidades específicas.

Em relação ao laudo médico que instrui a inicial, cumpre salientar que se trata de documento público, emitido por profissional da rede municipal de saúde, circunstância que atrai a presunção de veracidade de que gozam os documentos públicos (art. 405 do CPC), e que, portanto, deve ser considerado suficiente para justificar o pedido inicial, mormente diante da revelia do Município, que, regularmente citado, quedou-se inerte.

Argumenta o apelante que não houve instrução probatória suficiente, notadamente a ausência de avaliação por junta médica especializada. Todavia, não há amparo legal para condicionar o exercício de direito fundamental à submissão da parte interessada a perícia por junta médica, quando já demonstrada a necessidade por meio de documentos idôneos, cuja autenticidade e veracidade não foram contestadas. Trata-se de medida protelatória e atentatória à própria dignidade da pessoa humana, que não se compadece com o ordenamento jurídico pátrio.

Também não prospera a tese de violação ao princípio da reserva do possível. Conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, a limitação orçamentária do ente federativo não pode servir de escusa para o descumprimento de obrigações mínimas do Estado para com os direitos sociais fundamentais, sobretudo quando se trata de garantia da vida e da dignidade da criança com deficiência.

A jurisprudência da Suprema Corte é firme ao reconhecer que o
mínimo existencial
deve prevalecer sobre a reserva do possível, especialmente em se tratando de direitos de crianças e adolescentes, cuja prioridade absoluta é constitucionalmente assegurada (art. 227 da CF/88).

Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE. ATENDIMENTO EM CRECHE. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006). COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO (CF, ART. 211, § 2º).
O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO. A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO.
SUCUMBÊNCIA RECURSA (CPC, ART. 85, § 11). NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1101106 AgR/DF 2ª Turma Rel. Min. Celso de Mello DJe 09.08.2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria e desta e. Corte que tem, reiteradamente, reconhecido a obrigatoriedade dos entes públicos em prover tais atendimentos especializados a crianças com TEA, senão vejamos:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015.
ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015).

1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.

2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.

3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244.

4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta
.

5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente.

6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).

7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.

8. Medida cautelar indeferida.

9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016).

REEXAME. APELAÇÃO. Obrigação de fazer.
Pleito relacionado a compelir o ente municipal ao fornecimento de cuidador e professor auxiliar.
Ação julgada procedente.
Inteligência dos artigos 205, e 208, III, CF, além das Leis nº 13.146/15, 9.394/96 (artigo 59, III)
. Relatório clínico elaborado por profissional especialista (psiquiatra infantil) condizente a demonstrar o delicado quadro alegado. Relatório Social e Psicológico, e Relatório Terapêutico Ocupacional, que concluíram pela necessidade dos dois profissionais. Figuras distintas, à medida que o cuidador destina-se ao auxílio de atividades diárias em ambiente externo à sala de aula, e o professor auxiliar possui caráter eminentemente pedagógico, limitando-se a atividades dentro da sala de aula. Caráter não exclusivo mantido, não se vislumbrando prejuízo em compartilhar os profissionais em questão com as demais crianças que assim necessitarem, otimizando a sua atuação. Multa diária em face da Administração Pública. Possibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Diminuição do valor, com estipulação de teto. Recursos parcialmente providos (TJSP; Reexame/Apelação nº 1004110-32.2016.8.26.0562, Câmara Especial: Relatora Dora Aparecida Martins. Julgado em 17 de setembro de 2018);

Apelação cível e remessa necessária. Infância e Juventude. Ação de obrigação de fazer.
Necessidade de fornecimento de atendimento educacional especializado à adolescente
portador de Transtorno de Conduta Socializado (CID 91.2), Transtorno Hipercinético (CID F90.2) e Retardo Mental Leve (CID F70).
Desnecessidade de prova pericial. Prescrição médica. Elementos de convicção suficientes para se confirmar a obrigação de fornecimento de professor auxiliar e cuidador especializado.
Direito à saúde e à educação, de natureza constitucional. Normas de eficácia plena. Inexistência de ofensa à autonomia dos poderes ou determinação de políticas públicas. Planejamento público da saúde e da educação que não pode negar o direito. Possibilidade de atendimento a outras crianças pelo mesmo cuidador ou professor assistente, não havendo direito a atendimento exclusivo. Reserva do possível afastada. Multa cominatória. Possibilidade. Apelo voluntário e remessa necessária não providos, com observação. (TJSP; Reexame/Apelação nº 1010512-08.2018.8.26.0224, Câmara Especial: Relator Fernando Torres Garcia. Julgado em 17 de setembro de 2018).

Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional declarada, observando o sólido entendimento do Egrégio STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. (STJ, EDcl no RMS nº 18205/SP, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 18.04.2006).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Marabá, mantendo incólume a sentença de 1º grau,

conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 04/09/2025